Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745041-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA ROCHA CECILIO AGRAVADO: W L PINHEIRO, WYLAMI LEMOS PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DA ROCHA CECILIO para reformar a decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica vinculado ao Cumprimento de Sentença n. 0701861-53.2024.8.07.0006, que indeferiu o processamento do feito e determinou seu arquivamento por suposta incompetência. A parte agravante sustenta, em síntese, que o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho é o competente para processar e julgar o incidente, uma vez que a declinação de competência do Juizado Especial Cível, onde a execução se iniciou, ocorreu justamente pela necessidade de inclusão de parte incapaz no polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Comum. Afirma que tanto a execução principal quanto o incidente foram distribuídos à referida Vara Cível, que se tornou o juízo da causa, sendo equivocada a decisão que extinguiu o procedimento por incompetência, criando um impasse processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento do incidente e a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio de valores via SISBAJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para assegurar o regular prosseguimento do incidente de desconsideração no juízo de origem. Preparo regularmente recolhido (Num. 77337405). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se presente. A argumentação da parte agravante parece ser plausível, pois a redistribuição do feito do Juizado Especial Cível para a Vara Cível ocorreu em razão de incompetência absoluta daquele para processar causas envolvendo incapazes, conforme o artigo 8o da Lei no 9.099/95. Uma vez que tanto o cumprimento de sentença principal quanto o incidente de desconsideração foram encaminhados à 1a Vara Cível de Sobradinho, este juízo, de fato, aparenta ter se tornado o juízo competente para a causa, nos termos do artigo 133, § 1o, do CPC. A decisão agravada, ao determinar o arquivamento do incidente, pode ter criado um cenário de conflito negativo de competência e de efetiva negativa de jurisdição. O perigo de dano também se evidencia, na medida em que o arquivamento do incidente impede o prosseguimento dos atos executivos e a busca pela satisfação de um crédito já reconhecido judicialmente, frustrando a efetividade do processo principal, sobretudo diante das alegações de ocultação de patrimônio. Contudo, o pedido de antecipação da tutela recursal para o bloqueio imediato de valores, especialmente em face de terceiros que ainda não integram a lide, é medida que demanda maior cautela e a instauração do contraditório. Antes de se determinar a constrição de bens, é prudente que se decida primeiramente a questão da competência e se processe o incidente, para então analisar o cabimento de medidas constritivas. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mas não para o deferimento, neste momento, do pedido de bloqueio de ativos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando o arquivamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica até o julgamento final deste recurso. INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela recursal para o bloqueio de valores. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator